Tribunal: TJSP
Processo: 1011051-13.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso do autor, insistindo na condenação da ré à indenização por dano moral. Clonagem do veículo do autor que possibilitou a cobrança de pedágios pela leitura da placa pelas concessionárias de rodovias. Ré que, ao ser informada, prontamente deu início ao procedimento de cancelamento

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso do autor, insistindo na condenação da ré à indenização por dano moral. Clonagem do veículo do autor que possibilitou a cobrança de pedágios pela leitura da placa pelas concessionárias de rodovias. Ré que, ao ser informada, prontamente deu início ao procedimento de cancelamento da cobrança, antes mesmo da propositura da ação. Prova documental que demonstra que não houve demora além do tempo necessário para análise dos fatos e ulterior providência pela ré. Dano moral não configurado. Situações narradas na inicial que não comportam aplicação da teoria da perda de tempo útil, e não ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano que não pode ser confundido com a lesão à honra ou à imagem da pessoa. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.